Tribunal: TJDFT
Processo: 0721509-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721509-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO GUIMARAES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DAIANE AMANCIO RODRIGUES AGRAVADO: M. E. R. G. DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Em razão do acordo celebrado em audiência e homologado por sentença em 05/07/2021, julgo prejudicado o agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator